Tribunal: STF
Processo: ARE 1386018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI 12.996/2014. ADESÃO POREMPRESA INCORPORADA. IMPOSSIBILIDADE. ATOINVÁLIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DAAUTORIDADE IMPETRADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RETROATIVIDADE DE NORMA GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO COMO ERROFORMAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Diversamente do que suscitado no apelo fazendário, o direito de acesso ao Judiciário, garantido constitucionalmente, permite ao contribuinte, via de regra, que conteste norma regente de parcelamento que repute ilegal, como é o caso deste mandamus. Não poderá o Juízo, evidentemente, criar-lhe regulamento individualizado, vez que não é legislador positivo, mas a apreciação da conformidade do arcabouço normativo do benefício às balizas legais e constitucionais do ordenamento pátrio é tarefa que lhe cabe por força constitucional.



    2. O caso não versa sobre a hipótese excepcional tratada no REsp1.133.027, julgado sob a sistemática repetitiva, que consolidou a jurisprudência da Corte Superior a respeito da impossibilidade de revisão judicial de confissão de dívida para fim de adesão a parcelamento, de modo que a argumentação fazendária neste sentido é impertinente. Como destacado nas contrarrazões ao apelo, a exigibilidade do crédito tributário parcelado em nenhum momento foi posta em debate. A controvérsia orbita em função de ato administrativo posterior, relativo ao cancelamento do benefício, conduta tida por ilegal e que, por óbvio, não está abarcada na confissão inicial dos débitos. Pela mesma razão, inaplicável a jurisprudência colacionada a respeito da carência de ação nos casos em que se pretende infirmar a declaração irretratável a respeito da dívida.



    3. Inexistindo comprovação nos autos de que a impetrante requereu, a tempo e modo, a baixa do registro no CNPJ da empresa que incorporara em 2012, não há como aferir-se comportamento contraditório do Fisco ao permitir a consolidação de débitos, em 2014, no nome da empresa finda, e, posteriormente, cancelar o benefício, por tal razão. É que, ausente prova da data em que requerida a baixa do CNPJ -, não há como seguramente afirmar que deve ser imputada à autoridade impetrada a responsabilidade pela inconsistência de informações no sistema do parcelamento - ilação que, por igual, não foi objeto de prova específica neste mandamus.



    4. A incorporação é forma de extinção da empresa incorporada (conforme prevê, em nível legal, o artigo 219, II, da Lei 6.404/1976), sendo que a baixa do CNPJ produz efeitos a partir da data da operação (Instrução Normativa RFB 1.183/2011, artigo 25, vigente à época dos fatos). Dado que pessoa jurídica extinta não pode praticar quaisquer atos, visto que não mais existe no mundo jurídico, enquanto ente dotado de personalidade própria, tem-se que a empresa incorporada, porque finda, não pode aderir a parcelamento. Trata-se de impossibilidade que não decorre da alegada retroação dos comandos da Portaria Conjunta PGFN/RFB 979/2015, mas dos efeitos jurídicos próprios da extinção da empresa sucedida.



    5. Não há como conceber a adesão a parcelamento em nome de pessoa jurídica inexistente como mero erro formal. A uma, porque, conforme o exposto, não se pode excluir, peremptoriamente, a hipótese de descumprimento dos prazos e procedimentos para solicitação da baixa do registro da empresa incorporada, ato do qual não poderia a impetrante extrair benefício. Depois, porque trata-se de circunstância que invalida o próprio ato, pois praticado por sujeito inexistente. Finalmente, porque, ainda que se admitisse possível afastar, sem prejuízo do imperativo isonômico constitucional, a natureza vinculada do ato administrativo de exclusão, diante da irregularidade constatada, eventual juízo de razoabilidade e boa-fé do agente nestes autos restaria obstado face à ausência de provas suficientes sobre a diligência e padrão probo de conduta - balizas de tais ponderações -, a respeito da totalidade dos fatos narrados na inicial.



    6. Apelo fazendário desprovido. Remessa oficial provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV, LV; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente